Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSTULANTE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. INDEFERIMENTO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. PROVENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. DECOTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO ATIVO. PARÂMETRO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§2o 3o). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE MÚTUO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO. ARGUIÇÃO NÃO RESOLVIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM E ESTRANHA AO RECURSO. INSURGÊNCIA AVIADA EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
3. A servidora pública federal aposentada que aufere proventos brutos e líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, ostentando patrimônio e reserva pecuniária, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que sua firmatária não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que a assiste.
4. As obrigações decorrentes de mútuos contratados por opção da parte não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida, não podendo, pois, serem assimiladas como aptas a induzirem hipossuficiência financeira e aparelharem pedido de gratuidade de justiça.
5. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.